Tribunal: STF
Processo: HC 182342
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Honório Nichelatti Júnior em favor de Gainete Edésio Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao RHC 121.323/SC.
    O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada (arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 121.323/SC.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de indícios suficientes de autoria. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. Inviável o exame na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus da tese de ausência de autoria, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal.
    2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nas hipóteses descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública
    3. No caso, o recorrente é acusado de ser o mandante do crime de homicídio de seu irmão e cunhada, em razão de desavenças quanto à divisão da herança, não tendo o resultado morte se consumado porque as vítimas, apesar de alvejadas por arma de fogo, conseguiram reagir e foram socorridas a tempo.
    4. Tais fatos evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, justificando a sua manutenção no cárcere.
    5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, mormente quando se trata de réu reincidente em crime doloso.
    6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
    7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Recomenda-se, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    Revelam os autos que ‘o denunciado LUCIANO FILIPPONI, por ordem de GAINETE EDESIO VIEIRA e mediante paga ou promessa de recompensa, com evidente animus necandi (intenção homicida), atentou contra a vida de Mirian Maria Vieira e Eurides Vieira, (…), não tendo o resultado morte se consumado apenas por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, uma vez que as vítimas conseguiram reagir e foram socorridas a tempo’.
    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou haver ‘indícios suficientes de autoria, indicando, ao menos neste primeiro momento, que Gainete pode ser a pessoa que organizou o delito executado por Luciano Filipponi. Preenchido, assim, um dos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva - fumus comissi delicti. Presente, também, duas das hipóteses de admissibilidade da medida extrema previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a soma das penas máximas cominadas aos delitos investigados ultrapassa 4 anos e que o réu é reincidente em crime doloso, (…). Por sua vez, o periculum libertatis pode ser aferido na necessidade de se custodiar provisoriamente o investigado Gainete para se evitar a reiteração da prática delitiva e para se garantir a integridade física das vítimas, garantindo assim a ordem pública’.
    O Tribunal de Justiça subscreveu o decreto prisional, ao fundamento de que ‘Os indícios de autoria, ao contrário do que sustenta o Impetrante, conforme se infere, foram devidamente declinados pelo Juízo de primeiro grau, considerando as declarações das vítimas que reconheceram o executor do crime e, sobretudo, o contexto criminoso, a apontar que seu mandante seria o Paciente, não havendo de se falar em ausência de fundamentação ou mesmo de que foram utilizados termos genéricos. De mais a mais, a par da gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração é manifesta, uma vez que, em tese, a desavença que motivou a tentativa de homicídio persiste. Ademais, pelo que consta o Paciente é reincidente em crime doloso’.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘as circunstâncias (…) narradas bem evidenciam a gravidade concreta do crime imputado ao recorrente (…). (…). Assim, a ordem de prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, pelas circunstâncias em ocorreu o crime e pela periculosidade do réu, merecendo destaque o fato de que já foi proferida decisão pronunciando o paciente pelo evento criminoso objeto da presente ação penal’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto aos indícios de autoria e materialidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Registro, ainda, que a circunstância de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora